Tribunal: CARF
Processo: 12448.728564/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728564/2015-25
ACÓRDÃO
2101-002.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO GOULART FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA.
Os procedimentos de arrolamento de bens e direitos não são submetidos
ao processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e fogem
da competência dos conselheiros do CARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito
passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei no 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a
ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento
de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física
ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a
autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728564/2015-25
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria relativa a arrolamento de bens e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 08/11/2015, o Auto
de Infração, juntamente com o Termo de Verificação Fiscal - TVF, de fls. 596 a 642,
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício 2012, ano-
calendário 2011, que resultou em imposto suplementar, no valor de R$
3.066.988,53, acrescido de juros de mora, no valor de R$ 1.062.404,83 (calculados
até 11/2015), e multa de ofício, no valor de R$ 2.300.241,40. Ainda, multa isolada
de 50%, no valor total de R$ 1.551,11.
Motivou o lançamento de ofício:
1) A omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem
não comprovada, no valor de R$ 11.161.925,84, para o ano-calendário 2011 (fl.
630); e, 2) A multa isolada pelo não recolhimento do Carnê-Leão sobre os
rendimentos que totalizaram no ano de 2011, R$ 3.102,22.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728564/2015-25
3
Consta do Termo de Verificação Fiscal - TVF às fls. 596 a 631, que o contribuinte é:
1) Titular das contas-correntes: 1) no. 03492-5, agência 8.350, do Banco Itaú SA;
2) no. 01212-7, agência 6.224, Banco Itaú SA; 3) no. 342.828-1, agência 0436, do
Banco Bradesco SA; e, 4) no. 342.828-1, agência 1.669-1, do Banco Bradesco SA;
tendo sido lançado para o contribuinte o total do somatório dos valores de
depósitos cuja origem não foi identificada; e, 2) Co-titular das contas-correntes: 1)
no. 288.004, agência 4.684, do Banco do Brasil SA; 2) no. 10.816.341, agência
4.578, Banco Santander SA; juntamente com o Sra.
Vera Marina Barbero Ribeiro Goulart, CPF 825.541.537-87, tendo sido lançado
50% para o contribuinte e 50% para o cotitular do somatório dos valores de
depósitos cuja origem não foi identificada.
A fiscalização se originou da movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados para o ano-calendário 2011, quais sejam, rendimentos
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA, no valor de R$ 104.602,49 e
movimentação financeira total, no valor de R$ 11.261.367,54.
Consta, ainda, do TVF que os extratos bancários foram obtidos por Requisição de
Movimentação Financeira - RMF, feita pela fiscalização às instituições financeiras,
uma vez que o contribuinte se negou a fornecer, obtendo inclusive uma decisão
liminar que impedia a Receita Federal de requisitar a RMF. Posteriormente, esta
liminar foi revogada e a fiscalização pode fazer a RMF.
A fiscalização segue relatando que o contribuinte foi intimado a esclarecer a
origem dos depósitos, no entanto se limitou a alegar que enquanto mantida a
decisão do STF, que julgou ilegal a quebra do sigilo bancário dos contribuintes
diretamente por agentes públicos, não estaria ele obrigado a prestar informações
sobre os extratos bancários obtidos dessa maneira e que os créditos seriam
relativos a transferências entre contas de sua titularidade, realizadas por ele,
diariamente.
Dessa forma, foi lavrado o Auto de Infração tendo em vista que o fiscalizado não
apresentou qualquer justificativa ou documentação comprobatória da origem e
do oferecimento à tributação dos recursos representados pelos créditos lançados
nos seus extratos bancários no ano de 2011. Da mesma forma, foi efetuado o
lançamento na cotitular de uma das contas do contribuinte, Vera Marina Barbero
Ribeiro Goulart, que também não apresentou qualquer justificativa ou
documentação comprobatória.
Foi assim constatada omissão de rendimentos caracterizada pelos valores por
creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado e re-intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728564/2015-25
4
A ciência do Auto de Infração se deu em 11/11/2015 (fl. 643), e o interessado
apresentou impugnação de fls. 654 a 671, em 08/12/2015, alegando, em síntese,
que:
1) "Com a finalidade de evitar que ocorram eventuais decisões conflitantes, e
considerando que as provas que instruem ambos os processos são todas elas
oriundas da quebra do sigilo bancário deste contribuinte, que foram aproveitadas
no processo de sua esposa, torna-se imperioso que os julgamentos sejam
unificados, o que desde logo se requer";
2) Seja declarada a imprestabilidade do Termo de Arrolamento, tendo em vista
que lavrado por Auditor-Fiscal diverso do que lavrou o Auto de Infração
(autoridade incompetente), por estar relacionado bens que não mais pertencem
ao contribuinte e, ainda, por não indicar a que processo administrativo se refere;
3) Ausência de autorização judicial para quebra do sigilo bancário, devido a
inconstitucionalidade do artigo 6o. da Lei Complementar no. 105/2001, declarada
pelo STF, ensejando a nulidade do lançamento;
4) Cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a fiscalização não lhe
informou, embora tenha solicitado previamente, que estaria providenciando a
RMF.
5) Os créditos seriam relativos a transferências entre contas de sua titularidade,
realizadas por ele, diariamente, não tendo a fiscalização expurgado tais valores;
6) "Ao deixar de verificar e expurgar as transferências de mesma titularidade, a
fiscalização impediu a verificação da possibilidade de também se expurgarem os
valores mensais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, direito do contribuinte".
7) Mais uma vez que teria havido cerceamento de direito de defesa, solicitando a
anulação do Auto de Infração, tendo em vista que baseado em quebra de sigilo
bancário do contribuinte, aproveitando-se de tais extratos bancários para o
processo de seu cônjuge;
8) "(...) a fiscalização não teve o cuidado de verificar se depósitos em cheques
foram de fato compensados, ou se houve devolução por insuficiência de fundos,
ou por outros motivos. Além disto, no caso de cheques devolvidos, houve outros
que foram entregues em substituição aos devolvidos. Como a fiscalização não
considerou as devoluções, os valores relativos aos cheques dados em substituição
àqueles devolvidos integraram também a base de cálculo, em dupla tributação
(...)";
9) "Sem a demonstração de como a fiscalização chegou aos valores que reputa
não pagos, não pode o contribuinte verificar a procedência da exação, além de
prejudicar lhe a ampla defesa. Por essas razões, não pode prosperar a aplicação
da multa isolada, devendo ser afastada pela turma julgadora.";
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728564/2015-25
5
10) Ao final, solicita, sejam acatadas as preliminares, para declarar nula a
autuação, ou a improcedência do lançamento, pelas razões de mérito
apresentadas.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve parcialmente o
crédito tributário.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 752/772,
com, basicamente, as mesmas alegações suscitadas na impugnação, acrescentando:
- Arrolamento de Bens – afirma que requereu que fosse declarada a
imprestabilidade do Termo de Arrolamento na impugnação, mas não houve manifestação acerca
da matéria no Acórdão da Impugnação, requer que a matéria seja apreciada no CARF.
É o Relatório.
-

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O litígio recai sobre omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários
de origem não comprovada.
PRELIMINARMENTE
DO ARROLAMENTO DE BENS
Neste tópico, o recorrente argumenta que o Acórdão da Impugnação não
manifestou, conforme abaixo, grifo nosso:
Conforme relatado em sede de impugnação, dias antes da ciência do lançamento,
o contribuinte recebeu, por via postal, o Termo de Arrolamento de Bens e
Direitos, assinado por auditor diverso daquele que conduziu a fiscalização, sem
que do referido Termo de Arrolamento constasse o número do processo
administrativo a que ele se referia.
Além disto, também como demonstrado na peça de impugnação, os bens
arrolados não mais faziam parte do patrimônio do contribuinte, tendo sido
alienados desde 2012, não tendo, por óbvio, constado nas últimas declarações de
ajuste do contribuinte, sendo impossível compreender-se corno e porque o
auditor, que não conduziu as investigações, chegou à conclusão de que aqueles
bens ainda constavam do patrimônio do contribuinte.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728564/2015-25
6
Esclarecendo, então, que o Termo de Arrolamento não podia produzir efeitos -
seja por ter sido lavrado por autoridade incompetente, seja por não relacionar o
número do processo a que se refere, seja por relacionar ativos que não mais
pertencem ao contribuinte — o contribuinte acrescentou que não possuía outros
ativos que pudessem substituir aqueles relacionados no Termo.
Diante das irregularidades apontadas, o contribuinte requereu que fosse
declarada a imprestabilidade do termo de Arrolamento, até mesmo para que bens
eventualmente adquiridos no futuro não sofressem quaisquer restrições legais ou
de mercado, em virtude de um documento destituído de conteúdo verdadeiro e
lavrado por autoridade incompetente.
O douto acórdão recorrido não se manifestou sobre o tema. Conquanto pudesse
o contribuinte embargar de declaração para que a DRJ suprisse a omissão,
preferiu ele, na linha do que preceitua a lei processual civil (art. 1009 do NCPC) —
que devolve à instância superior o exame da toda a matéria alegada na primeira
instância de julgamento — submeter as mesmas razões a esse Egrégio Conselho,
requerendo que se examine e se reconheça a imprestabilidade do arrolamento de
bens.
Entretanto, o procedimento de arrolamento de bens e direitos não se submete ao
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e, desta forma, escapa da
competência dos julgadores administrativos. É o que se depreende da dicção da Súmula CARF no
109:
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Assim, voto por não conhecer dessa matéria no recurso voluntário.
DA ALEGADA QUEBRA ILEGAL DE SIGILO BANCÁRIO
Preliminarmente ainda, o contribuinte se insurge quanto à validade do lançamento,
pretendendo seja declarada a sua nulidade por vício na colheita das provas, uma vez que houve
quebra de sigilo bancário sem prévia ordem judicial.
Trata-se de matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do recurso extraordinário RE 601.314/SP, com repercussão geral, no qual restou
decidido que a transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei
Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo da
instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita sem
prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em fevereiro de 2016, portanto em data posterior ao
recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728564/2015-25
7
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras informações do sujeito passivo sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário, de forma que rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

DO MÉRITO
Para a questão do mérito, tendo em vista que se trata das mesmas alegações
suscitadas na impugnação, adoto e reproduzo o voto de acordo com o Acórdão da Impugnação:
Sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, a autoridade lançadora relata em seu Termo de
Verificação Fiscal foram requisitados os extratos bancários e intimado o
contribuinte a comprovar a origem dos créditos/depósitos.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa no presente processo não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos
representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Sobre a matéria transcreve-se o artigo 42 da Lei no 9.430/96, alterada pela Lei
9.481/97, a partir do ano-calendário 1997:
Art.42 - Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728564/2015-25
8
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (alterado pela Lei no 9.481, de 1997)§ 4o
Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o -Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou
de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002
)§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
A lei transcrita estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que os titulares das
contas bancárias, pessoas físicas, regularmente intimados, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção “juris et
jure” aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em
contrário nem impugnação; diz-se que a presunção é “juris tantum” quando a
norma legal é formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser elidida
pela prova de sua irrealidade.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo “juris tantum” (relativa). Caberia, portanto, ao
contribuinte apresentar justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas
contas-correntes.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728564/2015-25
9
Corroborando com tal entendimento, nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in
"Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Afinal,
trata-se de presunção relativa, que é passível de prova em contrário.
É função do Fisco, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar os cotitulares das contas bancárias a apresentar os
documentos, informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da
ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de
1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações é obrigação do contribuinte, mormente se a movimentação financeira
é incompatível com os rendimentos declarados, como é o presente caso.
Não comprovada a origem dos recursos tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Não cabe à autoridade administrativa julgar a lei, mas conforme a lei. O
lançamento é uma atividade vinculada e no caso em tela verifica-se que ele se deu
com estrita observância da legislação pertinente, citada na autuação.
Saliente-se que a sistemática de lançamento com base em valores de depósitos
bancários de origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de janeiro de 1997, já mereceu a apreciação do então Egrégio Primeiro
Conselho de Contribuintes, conforme se depreende dos seguintes Acórdãos:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - Caracterizam se
como rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996). 1o Conselho de Contribuintes /
4a. Câmara / ACÓRDÃO 104-23.143 em 23.04.2008.
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE - A partir da vigência do art. 42 da
Lei no 9.430/96, despiciendo falar em sinais exteriores de riqueza a
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728564/2015-25
10
comprovar o consumo ou aplicação dos depósitos bancários, como ocorria
na vigência do revogado §5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. O contribuinte
tem que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se
presumir que esses são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da
tabela progressiva. 1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO
106-16.805 em 06.03.2008.
Feitas tais considerações iniciais, passa-se a análise dos argumentos do
contribuinte A fiscalização se originou da movimentação financeira incompatível
com os rendimentos declarados para o ano-calendário 2011, quais sejam,
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA, no valor de R$
104.602,49 e movimentação financeira total, no valor de R$ 11.261.367,54.
E a fiscalização intimou e re-intimou o contribuinte a prestar os esclarecimentos.
No entanto, o fiscalizado limitou-se a fazer alegações, sem apresentar as provas e
justificativas individualizadamente para cada depósito. E segue fazendo o mesmo.
Também junto à impugnação não foram apresentadas quaisquer provas da
origem ou da tributação dos créditos constantes dos extratos bancários.
Alega que haveria diversos créditos de transferências entre contas de mesma
titularidade, assim como, haveria cheques devolvidos não expurgados. Reclama,
ainda, que talvez, considerando-se tais fatos, os créditos estariam adstritos ao
limite de R$ 12.000,00 e R$ 80.000,00.
Limita-se a alegar, sem apontá-los e sem apresentar provas de tal ocorrência,
justificando que esta seria uma providência a ser tomada pela fiscalização, com o
que discordo. O contribuinte deve apontar tais erros e apresentar os elementos
que os comprovem. O que não fez, nem durante a fiscalização e nem agora.
Assim, tendo em vista que nada foi apresentado junto à impugnação para
comprovar a origem e natureza dos depósitos bancários, mantém-se a omissão de
rendimentos relativa ao exercício 2012, ano-calendário 2011, com as motivações
já apontadas no Termo de Verificação Fiscal às fls. 596 a 631 e no presente
acórdão.
Portanto, caberia ao interessado tentar elidir o feito fiscal por meio da
apresentação de contraprovas concretas aos levantamentos efetuados no lançamento. Ou seja,
apresentar não meras alegações, mas provas incontestes, com referência e coincidência de datas e
valores, da origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários a serem justificados.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria relativa a arrolamento de bens e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728564/2015-25
11
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 793
DF CARF MF
Original